Tribunal: TJMT
Processo: 1047150-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047150-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 037.528.741-80 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
.POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047150-76.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALVARO RONDON DE OLIVEIRA

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – WHATSAPP “BUSINESS” – BLOQUEIO INDEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE –RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Majoração do valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta o bloqueio indevido.

Recurso da parte reclamante conhecido e provido.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Em face do exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a)
determinar o restabelecimento do serviço de comunicação via o aplicativo de conversação
WhatsApp
, nos terminais de linha telefônica +55 (65) 99287-4853 e +55 65 99680-4853, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b)
condenar a empresa reclamada ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual; e, por conseguinte, o faço com resolução do mérito.

A parte Reclamada, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, alega que sua conta foi banida por encaminhamento de conteúdo promocional e discorre quanto ao dano moral alegado pela Reclamante. Requer a improcedência da ação, e alternativamente, a redução do quantum fixado.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, constitui fato notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo a análise do mérito.

A parte Reclamante informa na inicial que
é titular do terminal de linha telefônica +55 (65) 99287-4853 há mais de 07 (sete) anos, assim como do terminal adquirido recentemente na tentativa de solução do problema, a saber: +55 65 99680-4853, por meio dos quais se comunica via o aplicativo de conversação do reclamado (
WhatsApp
), no exercício da sua atividade profissional, como corretor de imóveis. E que, a partir de 19/11/2020, foi banido do aplicativo, sem motivação e sem o restabelecimento, apesar de ter solicitado administrativamente, sendo necessário o ajuizamento da demanda.

Juntou aos autos cópia de diversos e-mails de contato com a Reclamada, sem nenhuma resposta que justificasse o banimento da conta do Autor, que utiliza o WhatsApp “Business” e pela lógica, encaminha aos seus clientes mensagens de cunho promocional, não sendo esta justificativa plausível para banimento da conta do Autor, sendo esta justamente a função do modo
business
do referido aplicativo.

Assim, verifica-se que o bloqueio é fato incontroverso nos autos.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a
fixação do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra irrisório
para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a linha permaneceu bloqueada por dias, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de FACEBOOK e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante ALVARO para majorar o valor dos

danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a empresa
FACEBOOK
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do art. 55 da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022